Tribunal: STF
Processo: HC 92839
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e processual penal. Crime de
   extorsão mediante seqüestro. Prisão temporária convertida em
   preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e
   conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP). Liberdade
   provisória. Impossibilidade de análise dos requisitos na via
   estreita do habeas corpus. Excesso de prazo não configurado.
   Complexidade da causa. Quatorze acusados. Precedentes da Suprema
   Corte.
1. É legítimo o decreto de prisão preventiva que ressalta,
   objetivamente, a necessidade de garantir a ordem pública, não em
   razão da hediondez do crime praticado, mas pela gravidade dos
   fatos investigados na ação penal (seqüestro de criança menor de
   idade pelo período de 2 meses), que bem demonstram a
   personalidade do paciente e dos demais envolvidos nos crime,
   sendo evidente a necessidade de mantê-los segregados,
   especialmente pela organização e o modo de agir da quadrilha. Por
   outro lado, o fundamento da conveniência da instrução criminal,
   diante do temor das testemunhas ao paciente, que, sendo residente
   no mesmo condomínio das vítimas, causa evidente intranqüilidade
   caso permaneça em liberdade, merece relevado e mantido.
2. A
   existência dos pressupostos autorizadores da liberdade provisória
   só seria possível pela análise de fatos e de provas a confirmarem
   essas circunstâncias, sendo certo que não se admite dilação
   probatória no rito estreito do habeas corpus.
3. Ordem
   denegada.